Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTA DE EXTRATOS DE CONTAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário para consultar extratos das contas do devedor. Alega o agravante que essa consulta é necessária para identificar os gastos do devedor e a origem dos recursos utilizados para cobrir essas despesas na conta bancária e em eventual cartão de crédito. Pede o deferimento da quebra do sigilo bancário do agravado.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica". (AgInt no AREsp n. 1.728.825/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)
3. Se o cumprimento de sentença tem como objeto um direito patrimonial disponível (contrato de produção e instalação de móveis sob medida), não cabe a quebra de sigilo bancário para aferir histórico de movimentações financeiras do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.